Tribunal: TJPA
Processo: 0804479-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804479-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEISIANE DA SILVA LEAO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.

Decisão prolatada pelo Juízo Singular que se mostra devidamente fundamentada; autoria e materialidade delitiva que restaram comprovadas por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo auto de apreensão e apresentação da substância entorpecente apreendida e pela quantidade considerável de droga, consistente em
uma porção com peso de 1.047 gramas; doze porções, com peso 333 gramas e uma porção, com peso de 110,0 gramas, todas da substância vulgarmente conhecida como maconha, sendo a paciente surpreendida pelos policiais enquanto embalava a droga
restando, por conseguinte, presente o
fumus comissi delicti,
e os requisitos para manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, não havendo que se falar em falta de fundamentação.

A
p
aciente alega ser mãe de filhos menores e, da análise das certidões de nascimento juntadas aos autos, se constata serem os mesmos maiores de 12 anos de idade, não se amoldando a mesma, portanto, ao que disposto no art. 318, V, do CPP, se somando a tal circunstância o fato de ter sido surpreendida em flagrante, no interior de sua residência, quando embalava a droga para venda, colocando os filhos em evidente risco,
situação
suficiente a justificar o indeferimento da ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Leonam Gondim da Cruz Nunes.

Belém/PA, 18 de
junho
de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLEISIANE DA SILVA LEÃO
,
nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e §§ do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua custódia preventiva, estando presa desde
20 de março de 2020 por, em tese, ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Afirma que a defesa requereu a revogação da medida, tendo o magistrado singular indeferido o pedido em decisão desprovida de fundamentação, apesar de manifestação favorável do representante do Ministério Público e de ser a paciente mãe de dois filhos menores, além de possuir residência fixa, ocupação lícita e ser tecnicamente primária.

Requereu a concessão liminar da medida, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, assim como nos termos do art. 318-A, do CPP, para que se conceda a ordem em favor da paciente, com expedição do competente Alvará de Soltura e posterior ratificação da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Raimundo Holanda Reis e, tendo em vista o seu afastamento para tratamento de saúde, foram encaminhados à redistribuição, sendo recebidos no gabinete do Des. Milton Nobre que atentamente observou a prevenção desta relatora ante o anterior recebimento do HC nº
0803882-72.2020.8.14.0000
,
relativo à mesma ação penal, nº

0006286-90.2020.8.14.0401, determinando sua
redistribuição; recebidos os autos acolhi a prevenção e deneguei o pedido liminar, ID 3079150, requerendo em seguida que fossem prestadas informações pela autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público tendo esta, em parecer, ID 3163543, se manifestado pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654 do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao mérito, tenho que não procede a alegação de falta de fundamentação ao decreto preventivo proferido em desfavor da paciente, não havendo, por conseguinte, o alegado
constrangimento
i
legal.

Senão, vejamos como se manifestou o magistrado a quando do decreto preventivo,
verbis:

“(...)
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstraço da possibilidade de reiteraço delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados voltaro

a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreenso de uma porço, com peso de 1.047 gramas; doze porç

es, com peso 333 gramas e uma porço, com peso de 110,0 gramas, todas de substância entorpecente conhecida como maconha, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos que policiais militares teriam recebido denúncia anônima pela “linha direto do BOPE”, que informava que a nacional CAMILA estaria comercializando drogassem sua residência. Chegando ao local, os policiais teriam sido recebidos pela me da autuada e, após revista no imóvel, teriam encontrado uma sacola contendo substância aparentando ser maconha. Ao indagarem a autuada sobre mais drogas, pois a denúncia indicava haver mais, ela levou os policiais ao endereço da flagranteada CLEISIANE, sendo que os policiais teriam chegado no momento em que a custodiada estaria embalando drogas em sacos transparentes, ocasio em que foram apreendidas 12 embalagens de maconha. Que em seguida, a autuada CLEISIANE teria levado os policiais na residência do flagranteado REINALDO, de vulgo BELO, e no local, os policiais teriam apreendido mais um tablete de maconha, além da quantia de R$ 100,00, em espécie, o que evidencia a gravidade concreta de suas condutas e a maior periculosidade e o risco real de reiteraço, indicando serem contumazes na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente priso seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia.

Além da grande quantidade de droga apreendida, o relato dos autos indicam toda uma cadeia do tráfico com vendedores e fornecedores, o que, por si só, demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteraço delitiva e a necessidade de priso.

(...)”

Observa-se, portanto, do excerto supra colacionado suficiente
fundamentação do Juízo Coator ao decreto cautelar, pois, como já relatado, foi grande a quantidade de droga apreendida, além do fato de a paciente praticar a traficância em co-delinquência.

Vejamos agora excerto da decisão que denegou a revogação da medida,
verbis
:

“
Analisando os autos, verifico que a manutenço da segregaço cautelar das
autuadas é imprescindível para a salvaguarda da garant
ia da ordem pública,
isto porque, o modus operandi perpetrado na conduta é circunstancia que
demonstra a gravidade concreta do fato e periculosidade da agente, sendo
elemento suficiente para demonstrar a necessidade da custódia, a fim de
salvaguardar a ord
em públic
a.

Destaca
-
se que após sua priso foi verificado através de laudo toxicológico
nº 2020.01.001362
-
QUI, que nas residências das flagradas e do nacional
Reinaldo Ferreira Gomes havia aproximadamente 1.490 kg (um quilo,
quatrocentos e noventa gramas)
da substancia popularmente conhecida
como maconha, acondicionado em embalagens de cor e tamanhos diversos,
cuja característica remete à prática do Tráfico de Drogas
...

Quanto ao pedido de substituiço da priso preventiva pela pris
o
domiciliar, a medida no se torna adequada quanto a autuada
CLEISIANE
DA SILVA LEO
, uma vez que no há enquadramento fático às hipóteses
legalmente previstas.

Ainda nessa linha, a incidência do tráfico de drogas ocorreu, em tese, no âmb
ito
domiciliar, o que expõe a risco a integridade física e psicológica dos menores, ao
passo que seriam expostas a substancias entorpecentes em sua própria residência,
bem como a eventuais consumidores e fornecedores de drogas, sendo a medida da
Priso Dom
iciliar inadequada ao caso concreto...

Por oportuno, destaca
-
se que dada a relevante quantidade, espé
cie da droga e a forma
de acondicionamento e fracionamento do material entorpecente apreendido, além das
circunstâncias concretas dos fatos, resta, em tese, evidencia característica típica da
traficância em cadeia organizacional, posto que as autuadas dela
taram aos policiais
outros pontos em que havia material entorpecente, restando presentes os requisitos
ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi
delicti
e o
periculum libertatis
...”

Ressalte-se o fato de que, a quando de sua prisão,
a paciente praticava o crime de tráfico no interior de sua residência, onde convivia com os filhos, sendo presa no momento em que embalava droga para a mercancia, dando mostras de não se preocupar com o bem estar das crianças que, por certo, estavam sujeitas a situação de grave risco, não se coadunando sua conduta com o princípio da paternidade responsável, nos termos do que previsto no art. 226 da CF, tendo em seu poder apetrechos para embalagem da erva vulgarmente conhecida como maconha.

Ademais, tanto a decisão que decretou quanto aquela que denegou a revogação da prisão da paciente apresentam fundamentação suficiente à sua manutenção,
uma vez que além de a paciente exercer a traficância dentro de sua residência, sujeitando seus filhos a potencial violência decorrente do comércio de drogas, os mesmos não são menores de 12 anos, conforme se comprova pelas certidões de nascimento acostadas aos autos, que atestam terem nascido os menores em 2006 e 2007, sendo
tal circunstância apta à afastar a concessão da medida uma vez que o art. 318, V, do CPP, alterado pela Lei 13.257/2016, é taxativo ao determinar que a idade dos filhos menores deve ser de 12 anos incompletos
.

Vejamos o dispositivo:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

(
.
..)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se vislumbra excesso de prazo em hipótese na qual a prisão em flagrante ocorreu em 29/3/2018, com conversão em preventiva em 1º/4/2018 e recebimento da denúncia em 22/5/2018, havendo designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 2/12/2018 - estando próximo, portanto, o encerramento do processo.
3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
"Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). (...)

(HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).Negritei

Assim, não vejo como ser concedida a ordem pretendida, pois se mostra legítima a manutenção da custódia cautelar da paciente, devendo se observar que o benefício pretendido pela Lei é em função dos filhos menores e, no caso em análise, tal não se observa.

Ressalto, ainda, que a Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 426.526/RJ, de relatoria do Sr. Ministro Joel Paciornik, decidiu que o juiz pode negar o benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes e até mesmo para mães de filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência caso entenda estar diante de uma situação excepcional, nos termos do que definido no HC 143.641/STF, decisão esta que foi mantida no Agravo Regimental, vejamos então a ementa do voto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de “boca de fumo” ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 426526 RJ 2017/0307335-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Ressalto, por fim, que as supostas condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si só, a assegurar a concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, pois presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de ser resguardada a ordem pública
.

Diante do exposto,
denego a ordem
.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2020